Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711949-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO SCHNEIDER MARX AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVO SCHNEIDER MARX, tendo por objeto a r. decisão (ID 88621974) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de Sentença, processo no 0707484-21.2021.8.07.0001, ajuizada contra o Banco do Brasil, na qual declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Ibirubá/RS. Narra o agravante que ajuizou ação de cumprimento provisório de sentença coletiva em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ação civil pública no 94.0008514-1, que, por sua vez, determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Aduz o recorrente que “a regra geral da competência prevê que deva ocorrer a liquidação e o cumprimento de sentença no foro onde se processou a causa no primeiro grau de jurisdição, assim como prevê o art. 516, II do CPC, sendo uma opção do autor, optando neste caso, por ingressar na mesma Comarca que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, porém, na Justiça Estadual, que é a competente, conforme precedentes do STJ”. Afirma ainda que “é possível o cumprimento de sentença no local em que melhor possa deduzir sua defesa”. Cita precedentes. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Ibirubá/RS. Trata-se de cumprimento de sentença provisório tirado do REsp no 1.319.232/DF, originário da Ação Civil Pública n° 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.04.3400), contra o Banco do Brasil. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, em tese, observo que sua r. decisão contraria o Enunciado da SÚMULA 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Esse posicionamento encontra lastro na jurisprudência da Corte: "Tendo o autor proposto a ação no foro do domicílio da sede do Banco réu, a competência territorial somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação(art. 46 do CPC), sendo vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa. Súmula 33 do STJ" (Acórdão 1259247, 07058961620208070000, Relator: ALFEUMACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020); "A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal" (Acórdão1255825, 07013779520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento:10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020). “BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIODO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo o agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação” (Acórdão 1266839,07117482120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento:22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020) “3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ” (Acórdão 1265715,07097250520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento:15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020) Além disso, verifica-se fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Sul Rio Grandense, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Rio Grande do Sul até decisão definitiva da turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator